Tribunal: TJMT
Processo: 1010076-59.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos, etc.
Cumpra-se integralmente a decisão de Id. 41040990, proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do STJ, a fim de juntar aos autos a certidão de publicação do acórdão recorrido, diligenciando-se, caso necessário, à secretaria de origem para o fiel cumprimento da determinação.
Cumprida a diligência, retornem os autos imediatamente ao STJ para apreciação do recurso interposto.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV